Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-58.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo o depoimento da vítima coerência ao descrever os fatos, tanto na delegacia como em Juízo, pode ser considerado como meio probante da grave ameaça a configurar a ocorrência de ato infracional análogo ao roubo.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

3. Verificado que o ato infracional foi realizado durante evasão de semiliberdade, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo e da insuficiência das medidas anteriormente aplicadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.